Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700884-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA AYMI MINAMI MATSUOKA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o DF a disponibilizar o tratamento de 20 sessões em Câmara Hiperbárica, com o fim de contribuir para a cicatrização de cirurgia ortopédica de tíbia e fíbula realizada em meados de 2020, e que em decorrência de infecções seu estado de saúde tem se agravado. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito postulado e o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em que pese a indicação do tratamento postulado, os relatórios médicos (ID 95555056 – PAG 2, 95555057 - processo de origem 0734018-79.2021.8.07.0016) não são suficientemente circunstanciados quanto a evolução do quadro de saúde da paciente, não indicam se foram utilizados medicamentos e outros tratamentos disponíveis no SUS, assim como não informam o grau de eficácia que poderia ser alcançado com procedimento. Além disso, os outros documentos de ID 26802992 – 26802995 colacionados ao processo não servem para justificar o pedido, pois não se referem à paciente. De outra parte, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Os relatórios médicos que prescrevem o tratamento são datados de 18/06/2021 e 21/06/2021, de modo que não se vislumbra a urgência retratada, mormente considerando o momento peculiar em que toda a infraestrutura de saúde pública tem se voltado para o atendimento emergencial de situações resultantes da pandemia do COVID. Nesse quadro, não se verifica a omissão do Poder Público, nesse momento, para permitir a intervenção do Judiciário. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito